Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703092-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ZAFENATE PANEIA GOMES CAFE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Zafenate Paneia Gomes Café, contra ato da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, consistente em alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal dos autos da ação penal no 0723445-64.2019.8.07.0003. Segundo consta dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Jhon Edson Duarte de Souza e Luana Gomes de Macedo, imputando aos dois primeiros o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes) e, à última, os delitos descritos nos artigos 171, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal. Os fatos foram assim narrados em relação ao paciente: “[...] 1o FATO (imputado aos denunciados JHON EDSON e ZAFENATE-PANÉIA) No dia 29 de agosto de 2019, quinta-feira, por volta das 13h15, na QNN 40, conjunto G, lote 4, Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito próprio, aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em roupas e calçados pertencentes à loja Planeta Kids; uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários, um aparelho celular Motorola G5 Plus (IMEIs 351862082933902 e 351862082933902), um brinco e uma pulseira de prata, pertencentes à vítima Roselita E.; e um aparelho celular Samsung J5 Prime (IMEI 352609090515935), pertencente à vítima Kelliane P.O. Nas condições de tempo e espaço referidas, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, portando armas de fogo, dirigiramse à loja Planeta Kids, utilizando-se do automóvel Peugeot 308, placas JKC 0229/DF, de cor cinza. No caminho, nas proximidades do referido local, o denunciado ZAFENATEPANÉIA desceu do automóvel, enquanto o acusado JHON EDSON continuou conduzindo o veículo e o estacionou em frente à referida loja. Na sequência, o denunciado JHON EDSON entrou na loja e, passandose por cliente (dissimulação), pediu ver algumas roubas para bebê, enquanto aguardava a chegada do denunciado ZAFENATE. Em seguida, o denunciado ZAFENATE chegou ao local, segurando uma sacola e fingindo falar ao telefone, ocasião em que JHON EDSON sacou sua arma de fogo e anunciou o roubo à funcionária Kelliane, que o atendia, levando-a para o caixa da loja, enquanto ZAFENATE, também utilizando arma de fogo, abordou a funcionária Roselita, que estava no estoque, exigindo que esta colocasse nas sacolas produtos de vestuário e calçados. Os denunciados determinaram ainda que as vítimas colocassem em sacolas os produtos mais caros da loja, além de subtraírem seus telefones celulares, carteiras com cartões bancários e documentos pessoais, e joias que usavam. O denunciado JHON EDSON ainda levou a funcionária Kelliane ao piso superior e lá a obrigou a colocar mais produtos nas sacolas. Após a subtração, os denunciados ainda tentaram trancar as vítimas no banheiro, mas desistiram, pois a porta não tinha tranca externa. O denunciado ZAFENATE chegou a retirar os cadarços dos calçados de uma das vítimas para amarrálas, mas desistiu dizendo que confiaria nelas. Na sequência, os denunciados evadiram-se do local na posse dos bens subtraídos, utilizando-se do automóvel Peugeot que estava em frente à loja, dirigindo-se a região administrativa de Samambaia/DF, a fim de fazer a partilha do produto do crime. Consta dos autos que, após a divisão, o denunciado ZAFENATE levou a parte que lhe coube para a casa de sua genitora, onde presenteou suas irmãs RAQUEL GOMES CAFÉ e LUANA GOMES DE MACEDO, as quais receberam os objetos cientes da sua origem ilícita. [...]” (ID 22877637) Por ocasião do oferecimento da denúncia, em 09/12/2019, o Ministério requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e de Jhon Edson, sendo o pleito acolhido pelo Juízo a quo que decretou a prisão preventiva deles em 19/12/2019 (ID 22877645, p. 30). A impetrante informa que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 04/02/2020. Neste habeas corpus, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, alegando que os fundamentos adotados para o indeferimento não correspondem ao efetivamente ocorrido nos autos e que eles não podem ser atribuídos às Defesas, por fugirem aos seus domínios. Aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 04/02/2020, há 1 ano, período que ultrapassa o prazo considerado razoável pela jurisprudência para manutenção do réu preso sem julgamento, não havendo qualquer circunstância que legitime tal situação. Anota que a primeira audiência de instrução para oitiva das testemunhas policiais foi designada para 20/10/2020, com a dispensa de requisição dos réus presos, mas, por erro do Juízo que deixou de designar audiência para oitiva da testemunha policial nos autos que tramitam conjuntamente (no 0722433-15.2019.8.07.0003), deixou-se de ouvir a testemunha policial Harrison, apesar de presente. Segue narrando que nova audiência foi realizada em 04/11/2020, sem a requisição dos réus, com a oitiva das testemunhas policiais Marco Aurélio e Harrison. Em 12/11/2020 realizou-se a terceira audiência, com a participação dos réus presos, ocasião em que foi nomeada a Defensoria para patrocinar o paciente, diante de possível colidência de defesa, a qual concordou em comparecer à audiência naquela data. Alega que a Defesa dos réus dispensaram a oitiva das testemunhas ausentes Luis Felipe e Luis Henrique, mas o Ministério Público não. Em 26/01/2021 foi realizada audiência de continuação sem requisição dos réus por incompatibilidade da data com a realização de audiência por videoconferência, ocasião em que a Defesa do paciente, com base no seu direito de presença, não anuiu com a oitiva de testemunhas sem a sua presença, razão pela qual foi designada nova audiência somente para 30/03/2021, por ser a primeira data disponível para a requisição conjunta do paciente, preso na PDF II, e da testemunha Luis Felipe, preso no CIR. Registra que “com relação à alegada ‘oposição da própria Defesa’ em ouvir as testemunhas diante da ausência do paciente na audiência, vale destacar que tal postura não importa de nenhuma forma em ‘inviabilização da agilidade da instrução’. Isso porque [...] é indisponível o direito de presença do réu na audiência, não cabendo à sua defesa técnica dispor de garantia constitucionalmente protegida, sob pena de patrocínio infiel.”. Alega que a autoridade impetrada “incorreu em erro ao afirmar que as Defesas insistiram na oitiva das testemunhas Luis Felipe e Luis Henrique. Ainda que se tratassem de testemunhas comuns às partes, seria dever das defesas exigir a colheita de seus depoimentos na presença dos réus. No caso, contudo, ambas as defesas já haviam dispensado as testemunhas desde a audiência anterior, de modo que a redesignação da audiência para data compatível para requisição de réus e testemunhas que se encontram acautelados em presídios diversos decorre somente da insistência da acusação na oitiva das testemunhas. Nem por isso, saliente-se, se pode dizer que o órgão ministerial esteja contribuindo para a procrastinação da instrução, uma vez que é igualmente dever do Ministério Público insistir na produção de prova que considere pertinente para a instrução do processo. De nenhuma forma, contudo, é possível atribuir à defesa a responsabilidade pela demora na conclusão da instrução.”. Sustenta que todas as demais circunstâncias apontadas pela decisão impugnada para indeferir o pleito “decorrem da incapacidade da máquina estatal de garantir o julgamento célere ao paciente diante das intercorrências enfrentadas e bem listadas pela juíza”. Defende que as consequências advindas de tais circunstâncias não podem ser suportadas pelo paciente, a fim de legitimar sua prisão cautelar por mais de um ano. Argumenta que “o principal argumento apresentado pela magistrada para justificar a demora na conclusão do feito é também o fundamento mais forte para que o paciente seja colocado em liberdade: aduz a magistrada que somente foi possível agendar a próxima audiência para o dia 30/03/2021 porque é a primeira data disponível para requisição conjunta do paciente Zafenate, que está preso no PDF II, e da testemunha Luis Felipe, que se encontra presa no CIR. De fato, tal informação está de acordo com a agenda de disponibilização previamente definida pela Instrução Normativa TJDFT, n.o 1/2021. Exatamente por este motivo, o relaxamento da prisão do paciente é medida recomendável, uma vez que permitirá a designação da audiência para data mais próxima, uma vez que não será necessária a requisição conjunta de estabelecimentos prisionais distintos. Nesse sentido, vale observar que a defesa do corréu John declarou expressamente na audiência do dia 26/01/2021 que não se oporia à oitiva das testemunhas na ausência de seu assistido. Assim, ainda que mantida a prisão de Jhon, o relaxamento da prisão do paciente Zafenate possibilitará o adiantamento da oitiva das testemunhas com observância do direito de presença do paciente, e a posterior designação de audiência exclusivamente para o interrogatório dos réus. Ambas as audiências poderiam ser designadas para datas anteriores a 30/03/2021, agilizando assim a conclusão da instrução.”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. A observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia ou ineficiência do Judiciário, de modo que a questão não pode ser apreciada em sede de liminar, devendo-se solicitar as informações para examinar a tese no julgamento do mérito do writ, sobretudo porque a Defesa alega que a autoridade impetrada incorreu em erro nos fundamentos adotados para indeferir o pedido de relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo. Ressalta-se, ademais, que a instrução criminal se elasteceu pela necessidade de expedição de carta precatória e em razão da suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus, circunstâncias que a jurisprudência desta Corte entende justificar o maior elastecimento da instrução e, portanto, não caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. Esta Corte já se manifestou no sentido de que “[...] o atraso processual ocorreu em razão da pandemia pelo novo coronavírus, a qual ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas recentemente voltaram a ser remarcadas com regularidade, e a complexidade do feito, a quantidade de réus e o fator pandemia pelo COVID-19, com suspensão das audiências por longo prazo, continuam válidos, no presente caso, para o fim de justificativa do excesso de prazo, sendo certo que não houve desídia do juízo.” (Acórdão 1300885, 07462741420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador